Tribunal: STF
Processo: AI 681527
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
1.      Encontra-se parcialmente ilegível a data da certidão de
   publicação do acórdão recorrido, o que equivale à sua ausência no
   traslado. Tal fato impossibilita a aferição da tempestividade do
   recurso extraordinário. Incidência das Súmulas STF nºs 288 e
   639.
2.      Agravo regimental improvido.